Tribunal: TJDFT
Processo: 0008942-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008942-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA e o DISTRITO FEDERAL concordaram com os cálculos judiciais de ID: 29002213 (ID: 29728092 e 29731411). No que tange ao modo de pagamento do crédito, as beneficiárias em questão optaram pela expedição de precatório (ID: 14625042). Registro que foi deferida a penhora no rosto dos autos quanto aos créditos de JUREMA DE SOUZA ROMÃO SIMÕES (ID: 18418069 e 18481778). Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 29002213. Deixo de determinar a expedição das ordens de pagamento, tendo em vista que o julgamento dos embargos opostos a esta execução não foi finalizado (REE n. 0003169-48.2008.8.07.0000). Com vistas à expedição dos precatórios, cabe ao DF providenciar o seu pedido de desistência parcial do RE 60143, em relação às servidoras JUREMA DE SOUZA ROMÃO SIMÕES, LAURA MARIA DO PRADO MELO e LAURINEA ARAÚJO SILVA. Intime-se, portanto, o Distrito Federal. Brasília, 11 de outubro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador